Tribunal: TJBA
Processo: 8028954-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028954-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

A6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR/SISBACEN. REGISTRO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO PRÉVIA QUE É MERA IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de registro no SCR-SISBACEN e indenização por danos morais.

Parte Autora alegou ausência de notificação prévia para inclusão no sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a falta de notificação prévia para registro no SCR configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O SCR é sistema administrado pelo BACEN, com finalidade de monitoramento do crédito e intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme Resolução CMN nº 5.037/2022 e LC nº 105/2001.

2. Instituições financeiras têm obrigação legal de remeter informações sobre operações de crédito, nos termos do art. 3º da Resolução CMN nº 5.037/2022.

3. A ausência de notificação prévia é mera irregularidade,
incapaz de ensejar danos extrapatrimoniais, tendo em vista que, em regra, os contratos de serviços financeiros e bancários possuem cláusula padrão informando o repasse das informações financeiras e de crédito ao BACEN, independente de inadimplemento ou não, por se tratar de obrigação registral.

4. Não demonstrado abuso de direito ou efetivo prejuízo, a falta de notificação não gera dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação prévia para registro no SCR não configura ato ilícito.

A manutenção de registro legítimo não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
:

Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 1º a 6º; LC nº 105/2001, art. 1º, § 1º, I e § 3º, I, II e VII; CPC, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJGO, Apelação Cível nº 5529554-87.2022.8.09.0146, Rel. Dr. Gilmar Luiz Coelho, j. 11/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8028954-28.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que é Apelante
ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
e Apelado
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator